Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
II – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA FASE EXECUTIVA ATÉ FINAL JULGAMENTO E TRÂNSITO EM JULGADO DO RE N. 605.709. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
III – PRODUÇÃO DE PROVAS. PRETENSÃO DEDUZIDA NO ÂMBITO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMITES OBJETIVOS DE NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA.
IV – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DOS FIADORES, SÓCIOS PROPRIETÁRIOS DA LOCATÁRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 295 AFETADO POR REPERCUSSÃO GERAL NO E. STF. ENUNCIADO 549 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS POR FORÇA DA REGRA POSTA NO ART. 927, III E IV, DO CPC. JULGADO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DA CORTE SUPREMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
V – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O pedido para sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário n. 605709/SP configura inovação recursal, porquanto não formulado na origem, extrapolando o objeto da decisão vergastada. Vedação ao conhecimento da matéria para se evitar indevida supressão de instância.
2. Impossibilidade de produção de novas provas no âmbito do agravo de instrumento, visto que se trata de recurso de cognição sumária. Hipótese em que também desnecessária a medida postulada por ser a matéria devolvida a reexame eminentemente de direito.
3. Possibilidade de penhora de bem família pertencente ao fiador para satisfazer obrigação não adimplida pelo locatário em contrato de locação de imóvel comercial (art. 3o, VII, da Lei n. 8.009/1990). Constitucionalidade reconhecida pelo e. STF, na deliberação sobre o Tema n. 295, e legitimidade da constrição afirmada no c. STJ, no julgamento do Tema n. 708 pela sistemática dos recursos repetitivos e no Enunciado 549 de sua jurisprudência. 3.1. Observância obrigatória de entendimentos consolidados em julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos (art. 927, III e IV, do CPC). Não ocorrência de distinguishing ou de superação do precedente. Inaplicabilidade de entendimento de órgão fracionário do e. STF, pois desprovido de efeito vinculante e eficácia erga omnes.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.